Tribunal: TJDFT
Processo: 0734460-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734460-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: AMANDA FERREIRA LIMA, EVA MIKAELY FERREIRA LIMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE em que se pretende a reforma de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n 0707355-10.2021.8.07.0003, que indeferiu a penhora de 10% sobre o salário recebido pela Amanda Ferreira Lima até a satisfação do débito oriundo de despesas de contrato de locação de imóvel residencial. Alega possibilidade de penhora de verba salarial, pois o art. 833, IV do CPC dispõe ser impenhorável apenas os proventos, soldos, salários, subsídios destinados ao sustento do devedor e sua família, de forma que a integralidade salarial não seria impenhorável, mas tão somente a quota parte necessária ao sustento e a dignidade do devedor. Cita precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.815.055). Pretende a reforma da decisão proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia, nos seguintes termos: “a) Em caráter liminar, por força do artigo 1.019, inciso I seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Juízo de Origem que se proceda com o imediato bloqueio e penhora sobre os proventos salariais líquidos percebidos pelo Agravado, no percentual de 10% (dez por cento) ou outro importe fixado por este Douto Juízo; b) A intimação das Agravadas para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento; c) No mérito, a confirmação e manutenção da tutela deferida, reformando-se a decisão agravada e determinando-se a penhora de 10% (dez por cento) ou outro percentual fixado, sobre os rendimentos líquidos recebidos pela Agravada, até que se operacionalize a integral quitação do débito exequendo.” A decisão impugnada foi assim lançada: “A parte credora requer a penhora de 10% dos salários da parte executada. Contudo, entendo que não assiste razão ao exequente. É que, ressalvada a penhora decorrente de pensão alimentícia e as importâncias excedentes a 50 salários-mínimos (art. 833, §2o, do CPC), o salário é impenhorável, de acordo com o art. 833, IV, do CPC, não sendo cabível a penhora de qualquer percentual sobre os vencimentos oriundos do trabalho. Anoto que não se olvida de julgados esparsos dos Tribunais do País, inclusive do egrégio STJ, excepcionando tal impenhorabilidade, no entanto, com o devido respeito, os precedentes não possuem efeito vinculante e este Juízo não adere a essa corrente. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário da devedora, seja qual for o percentual. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Itamar Dias Noronha Filho Juiz de Direito Preparo recolhido (Id’s 30232001/30232632). Decido A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o devedor tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do credor. Desse modo, a fim de se buscar efetividade da tutela jurisdicional, sem, contudo, importar em violação da dignidade do devedor, este e. Tribunal de Justiça vem entendendo pela relativização da impenhorabilidade salarial para permitir a penhora de percentual do salário do devedor, sem que isso lhe cause miserabilidade, mas possibilite o adimplemento de dívida por ele contraída: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. No caso dos autos, a parte Agravante quedou-se inerte nos autos, sem apresentar qualquer insurgência quanto a impossibilidade de penhora e eventual comprometimento de sua subsistência com a constrição, de modo a se a admitir a penhora parcial de percentual dos rendimentos líquidos mensais até a quitação da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (partes: ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO versus BANCO DO BRASIL SA, Acórdão 1380726, 07248091220218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifamos “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA. SALÁRIO. VENCIMENTO. REMUNERAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (partes: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI versus VESPASIANO MARQUES, Acórdão 1379816, 07223260920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifamos “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. O ônus da prova acerca da alegada impenhorabilidade da verba constrita é do devedor, nos termos do artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (partes: MADALENA BARBOZA DA FONSECA versus QUALITY – RECUPERADORA DE CRÉDITO LTDA – ME, Acórdão 1378080, 07168230720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifamos Assim, considerando que ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela, total ou parcial, comunicando o juiz sua decisão (art. 1019, inc. I, do CPC) e que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). E ainda, o pedido de penhora de percentual sobre a remuneração líquida da agravada se mostra razoável e não afronta, em princípio, a dignidade ou a subsistência da devedora e de sua família, DEFIRO A LIMINAR para determinar a penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da devedora, ora agravada, até a satisfação do débito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Vista ao agravado. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de novembro de 2021